Tribunal: TJDFT
Processo: 0755503-53.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. COAÇÃO MORAL IRRESÍSTIVEL. NÃO CONFIGURADA. DOSIMETRIA DA PENA. TERCEIRA FASE. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. QUANTIDADE DA DROGA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta contra a sentença que condenou o réu como incurso nas sanções do art. 33 da Lei n. 11.343/06.
2. A Defesa requer a absolvição com fundamento na causa excludente de culpabilidade da coação moral irresistível ou aplicação do princípio da insignificância. Subsidiariamente, pugna pela aplicação da fração de 2/3 na redução de pena pelo tráfico privilegiado ou fração intermediária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Três questões são analisadas: (i) se houve coação moral irresistível que justifique a exclusão da culpabilidade; (ii) se é possível a aplicação do princípio da insignificância; (iii) se é viável a incidência do patamar máximo de redução de pena pelo tráfico privilegiado, ou de fração intermediária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O princípio da insignificância é inaplicável ao crime de tráfico de drogas, que constitui delito de perigo abstrato, sendo irrelevante a quantidade de substância apreendida. A conduta de comercialização, ainda que em pequena escala, atenta contra a saúde pública, bem jurídico protegido pela norma.
5. É ônus da Defesa comprovar a ocorrência da suposta ameaça apta a caracterizar a coação moral irresistível (art. 156 do CPP). A palavra do acusado não pode ser admitida como prova suficiente para atestar a suposta ameaça, devendo existir outros elementos de convicção aptos a embasar a tese defensiva.
6. Também é requisito para a caracterização da coação moral irresistível a inevitabilidade do perigo por outro modo que não a prática do injusto penal, o qual não se verifica na hipótese em que o agente transporta sozinho entorpecente para realizar uma entrega, uma vez que podia noticiar as ameaças às autoridades competentes para adotar as medidas necessárias e cabíveis aptas prevenir a concretização do mal prometido.
7. A natureza ou a quantidade de droga apreendida pode justificar a modulação da fração redutora da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, observadas as circunstâncias do caso concreto.
8. A natureza da droga, cocaína, e a quantidade de 3,43 (três gramas e quarenta e três centigramas) não é suficiente para justificar a aplicação da fração mínima de redução. Modulação da pena em fração de 1/2 (metade), adequada à espécie.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.